Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-27.2022.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000206-27.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA BATISTA SOARES - CPF: 650.454.591-04 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. Hanae Yamamura de Oliveira

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000206-27.2022.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

Marcia Batista Soares

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO NÃO COMUNICADO PREVIAMENTE. ATRASO DE 05 (CINCO) DIAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Consta dos autos que a Autora adquiriu passagens aéreas para Guarulhos/SP, com a saída de Alta Floresta/MT prevista para dia 09/01/2022, às 13h50min e chegada ao destino, às 20h40min.
Contudo, aguardando embarque foi comunicada que o voo havia sido cancelada, sendo remanejada para o dia 14/01/22. Tais fatos ocasionaram um atraso para chegada no destino final de cinco (cinco) dias.

3.
Restando demonstrado nos autos que houve alteração no voo previamente contratado pela autora sem que fosse emitida prévia comunicação a este
, de acordo com a resolução 56/2020 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), que assim dispõe:

“Art. 2o As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao

horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas).”
. Entendo que diante de tal fato, restou configurada a falha na prestação do serviço que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
De fato, considerando as alegações apresentadas na petição inicial, munidas de documentos comprobatórios da contratação do serviço da ré no Id no 73679281, que previa a chegada final na cidade de Guarulhos/SP no dia 09/01/2022 e a remarcação do voo pela ré no Id no 73679282, restou demonstrada
a chegada ao destino final cinco dias após a data prevista.
Deste modo, a responsabilidade da empresa aérea, prestadora do serviço de transporte, por eventual dano causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3o, do referido Código. Com efeito, a alegação de necessidade de readequação da malha aérea, apesar de justificar a alteração do voo, não exclui o dever de prestar informações, sobretudo o dever de notificar os consumidores previamente sobre a alteração/cancelamento do voo.”

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405,CC) e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da sentença (súmula 362/STJ).
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2022